Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DESOBEDIENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 599 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de desacato e desobediência, cometidos em face de policiais que estavam no cumprimento de seu dever, deve ser mantida a condenação.
2. De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, não é necessário o ânimo calmo e refletido para a caracterização do crime de desacato. Assim, ainda que as palavras tenham sido ditas em estado de raiva e de descontrole emocional, isso não é suficiente para afastar a tipicidade das condutas.
3. Nos termos do enunciado da Súmula no 599 do STJ o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública, visto que o bem jurídico tutelado é a própria moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica.
4. A extinção da punibilidade, em função da decadência não gera qualquer efeito ao agente, nem mesmo para fins de reincidência.
5. Diante do afastamento do reconhecimento da reincidência e da quantidade de pena, fixa-se o regime aberto para início de cumprimento da pena. Pelos mesmos motivos e estando presentes os demais requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.